Tribunal: TJDFT
Processo: 0704275-95.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704275-95.2022.8.07.0005 RECORRENTE: ESPÓLIO DE LAURÊNIO DE FARIA RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: MARIA SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA RODRIGUES RECORRIDO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERVIDRES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DOS TRABALHADORES EM ENSINO DO DF LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MÚTUO. SUICÍDIO. CONTRATANTE. SEGURO PRESTAMISTA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. ARTIGOS 798 E 797, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. RESTITUIÇÃO DE EVENTUAL RESERVA TÉCNICA. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da cobertura de seguro prestamista, referente ao negócio de mútuo após o suicídio do beneficiário, cometido no prazo de carência de 2 (dois) anos. 2. A função do seguro prestamista eventualmente contratado consiste no pagamento das parcelas remanescentes do débito principal até o limite do capital segurado, nos casos de morte ou invalidez do contratante, dentre outros sinistros. 3. Nos negócios jurídicos de seguro de vida não é devida indenização diante da ocorrência de suicídio cometido no prazo de carência de 2 (dois) anos, nos termos do art. 798 do Código Civil. 4. Nos moldes das regras estabelecidas nos artigos 798 e 797, parágrafo único, ambos do Código Civil, diante da ocorrência de suicido cometido dentro do prazo de carência de 2 (dois) anos, a seguradora é obrigada, no entanto, a restituir ao beneficiário o montante correspondente à eventual reserva técnica constituída. 5. Apelação conhecida e provida. O recorrente alega contrariedade ao artigo 798 do Código Civil, sustentando que o seguro prestamista não é uma modalidade de seguro de vida, devendo ser afastada a carência determinada no artigo tido por violado. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do TJRS, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 798 do Código Civil. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção desta Corte, o suicídio ocorrido nos dois primeiros anos de vigência inicial do contrato de seguro de vida não enseja o pagamento da indenização contratada na apólice, à luz do artigo 798 do Código Civil, devendo, entretanto, ser observado o direito do beneficiário ao ressarcimento do montante da reserva técnica já formada. Súmula 83/STJ. 1.1. No caso em tela, o Tribunal de origem, com base na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu ser indevida a indenização securitária, sob o fundamento de que o suicídio do segurado ocorreu dentro do prazo de carência legal de dois anos” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.700.033/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 28/5/2021). No mesmo sentido, confira-se decisão monocrática exarada no EREsp n. 1.831.907, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/06/2023. Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Segundo o entendimento pacífico desta Corte de Justiça, a simples transcrição de ementas, sem que se evidencie a similitude das situações fáticas e jurídicas, não se presta para demonstração da divergência jurisprudencial, mormente se não há clara indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado em razão do dissídio.” (AgInt no REsp n. 1.965.790/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 20/12/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030